Tribunal: TCU
Processo: 025.348/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Em análise novo exame de ato de alteração de aposentadoria, após oitivas, tendo em vista nulidade do acórdão que havia declarado sua nulidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se aprecia ato de alteração de aposentadoria de ex-servidor do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado do Rio Grande do Norte, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. reconhecer o registro tácito do ato de alteração de aposentaria de Francisco Irton Monte Vale; 9.2 determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que dê imediato início aos procedimentos destinados à revisão de ofício do ato de aposentadoria de Francisco Irton Monte Vale, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , relatado pelo Ministro Walton Alencar Rodrigues; 9.3. determinar ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado do Rio Grande do Norte que faça cessar, nos proventos de Francisco Irton Monte Vale, o pagamento da parcela referente à Diferença Individual instituída pela Lei 12.998/2014; 9.4. dar ciência desta deliberação ao interessado e ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado do Rio Grande do Norte.